Tribunal: STF
Processo: Rcl 67020
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdomiro Matias do Prado alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região contrariado, no cumprimento de sentença n. 5003902- 53.2022.4.04.7016, a autoridade da decisão proferida no RMS 25.841.



    Narra ter requerido, perante a 1ª Vara Federal de Curitiba, cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 5003902- 53.2022.4.04.7016, proposto pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA objetivando a condenação da União à satisfação dos efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841.



    Relata ter a União apresentado impugnação em que sustentou a ilegitimidade ativa do exequente, ora reclamante, sob o fundamento de que o título executivo formado na ação coletiva deve ser interpetado em conjunto com o pronunciamento do STF no RMS 25.841, de modo a contemplar, apenas, os juízes classistas aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas. Afastada a preliminar em primeiro grau de jurisdição, acolheu-a o TRF da 4º Região em agravo de instrumento.



    Sustenta que o pronunciamento decisório do STF foi claro ao afirmar que a parcela autônoma de equivalência seria devida para todos os juízes classistas, aposentados ou ativos, no período compreendido entre 1992 e 1998. Enfatiza ter o Ministro Marco Aurélio, autor do voto condutor, reiterado, em julgamento de embargos de declaração opostos pela União, que todos os juízes classistas estavam sendo beneficiados pela decisão, inclusive os da ativa. 



     



    Requer a cassação do ato reclamado, com a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Em consulta à página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei ter aquela Alta Corte dado parcial provimento a recurso especial interposto pelo reclamante contra o acórdão ora questionado. Reproduzo trecho da decisão apontada:



    Nos aclaratórios opostos ao acórdão da Apelação, o recorrente alega, dentre outras teses, omissão referente a estes tópicos: (i) não foi interposto recurso pela União contra o expresso afastamento pelo Tribunal a quo da pretensa ilegitimidade ativa, que se tornou preclusa e não poderia ser invocada sob pena de reformatio in pejus; (ii) foi executado apenas do título formado na Ação Coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400, e não o título oriundo do RMS 25.481; (iii) a parte consta do rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva 0006306-43.2016.4.01.340, de modo que foi preenchida a única condição exigida para a execução do título judicial; (iv) as matérias atinentes à legitimidade ativa e à prescrição foram exaustivamente suscitadas - e rejeitadas - na fase de conhecimento da Ação Coletiva, o que torna inviável o seu reconhecimento na fase de cumprimento de sentença; e (v) a decisão exarada no RMS 25.841 também teria beneficiado os juízes classistas em atividade, consoante o Voto condutor proferido pelo em. Ministro Marco Aurélio Mello, o que caracteriza erro de fato. 



    Os Embargos foram rejeitados pelo órgão julgador ao argumento de que não haveria vício no aresto impugnado, pretendendo o embargante o rejulgamento da causa. 



    Verifica-se que, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, o TRF da 4ª Região não enfrentou os itens (i) e (iv) acima elencados. 



    Logo, configura-se a infringência ao art. 1.022, II, do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, e os autos devem ser devolvidos para a apreciação dos pontos omitidos. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à Corte regional para esta proceda a novo julgamento dos Embargos de Declaração. (grifos no original)



    A insubsistência do ato reclamado faz desaparecer o interesse de agir no prosseguimento desta reclamação.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente